Tribunal: TJDFT
Processo: 0748517-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO ADMITIDA. CRÉDITO ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PENHORA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA DESTINAÇÃO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de execução, rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros do recorrente.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes.
3. Em regra, os valores decorrentes de empréstimo consignado não são protegidos pela impenhorabilidade, salvo quando o devedor traz aos autos elementos capazes de demonstrar que são estes “destinados ao sustento do devedor e de sua família". Precedentes do e. STJ. Se o agravante não se desincumbe de tal ônus, como verificado no caso concreto, deve ser mantida a medida constritiva.
4. O parcelamento fiscal realizado em momento posterior à penhora de valores apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não enseja a desconstituição da penhora efetuada, devendo esta ser mantida em conta judicial até a integral quitação do débito.
5. Recurso conhecido e desprovido.